Tribunal: TJMT
Processo: 0025894-23.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA:
POLICIAL MILITAR ESTADUAL – NEGATIVA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – EXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIAS NEGATIVAS – MANUTENÇÃO DO CONCEITO “BOM” EM FICHA FUNCIONAL – INEXISTÊNCIA DE MOTIVO RAZOÁVEL PARA INVIABILIZAÇÃO DA PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – DIREITO À PROMOÇÃO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A existência de ocorrências negativas que não tiveram o condão de retirar o conceito “bom” da ficha funcional do servidor, não se constitui em razoável motivo para a inviabilização a promoção por antiguidade na carreira militar.
No rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0025894-23.2010.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviço Militar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 593.351.061-00 (RECORRIDO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020